Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727419-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IMPERIAL MATERIAL DE CONSTRUCOES E FERRAGENS LTDA, SIONE SOARES DE MACEDO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens de Imperial Material de Construções e Ferragens Ltda. – ME e Sione Soares de Macedo Cardoso por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) formulado por ele. Banco do Brasil S.A. narra que as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome de Imperial Material de Construções e Ferragens Ltda. – ME e Sione Soares de Macedo Cardoso foram inexitosas. Alega que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor após diversas tentativas permite a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Registra que o objetivo do feito executório originário é a satisfação do título de crédito judicial. Sustenta que a indicação de bens para a satisfação do crédito é dever do credor. Acrescenta que julgador tem a incumbência de propiciar ao credor os meios para a localização e constrição de bens para conferir eficiência e celeridade à dinâmica processual. Argumenta que a medida requerida é razoável, de modo que inexistem limitações ou óbices legais para o seu deferimento. Defende que a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é imprescindível para garantir a satisfação da execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o requerimento de pesquisa de bens de Imperial Material de Construções e Ferragens Ltda. – ME e Sione Soares de Macedo Cardoso por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) seja deferido. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73714694). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens em nome de Imperial Material de Construções e Ferragens Ltda. – ME e Sione Soares de Macedo Cardoso por meio do sistema requerido. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe, ainda, a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado. O exame dos autos originários revela que a realização de pesquisas de bens foi feita apenas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud). O Banco do Brasil não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. Não vislumbro a utilidade da pesquisa requerida para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, ao Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo, que são inúteis para a localização de bens em nome da agravada. A ausência de demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas e da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do Banco do Brasil são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Imperial Material de Construções e Ferragens Ltda. – ME e Sione Soares de Macedo Cardoso para apresentarem resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 1.5.2023. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 28.3.2023.